Tribunal: TJES
Processo: 0030991-30.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030991-30.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ORLA LOGISTICA COM. INTERNACIONAL E ARM. GERAIS LTDA
APELADO: ANTONIO TUAO NETO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – EFEITOS INFRINGENTES - POSSIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO – RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA COGNIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA

-
R
ECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem embargos de declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o julgamento.

2.
E
mbora seja possível, em tese, a concessão de efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração por equívoco na análise de premissa fática, tal possibilidade deve se
restringir a
situações
excepcionais identificáveis de plano
, pena de reabrir a fase de conhecimento da demanda, sem que seja possível o exercício da ampla defesa
pelas partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030991-30.2011.8.08.0048

APELANTE: ORLA LOGÍSTICA COMÉRCIO INTERNACIONAL E ARMAZENS GERAIS LTDA

APELADO: ANTONIO TUÃO NETO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por ORLA LOGÍSTICA COMÉRCIO INTERNACIONAL E ARMAZENS GERAIS LTDA em face de ANTONIO TUÃO NETO.

Pela sentença de fls. 266/267 (integrada pelas sentenças de fls. 295/295 e 305/305v), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão possessória autoral e considerou satisfeita a obrigação de desocupação imposta ao Apelado.

Pelas razões recursais de fls. 309/316, pugna a Apelante pela reforma da sentença hostilizada, argumentando, em síntese, que
(
i
)
a sentença é nula pois em sede de embargos de declaração não seria possível rediscutir a matéria de mérito já decidida, mas apenas sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição;
(
ii
)
o recurso de embargos de declaração não se presta à discussão de suposto fato novo que envolve o objeto da sentença, de modo que as eventuais discussões sobre o cumprimento da desocupação da área invadida deveriam ser suscitadas em sede de cumprimento de sentença e
(
iii
)
ao contrário do que reconhecido na sentença, a área invadida não foi desocupada pelo Apelado.

Pois bem.

Inicialmente, convém afastar a tese recursal de nulidade da sentença suscitada pela Apelante.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que a sentença objurgada, ao julgar procedente o pedido de reintegração de posse, não poderia ser modificada em seu mérito em sede de embargos de declaração para considerar satisfeita a obrigação imposta ao Apelado, razão pela qual padece de nulidade.

Em que pese a alegação, a jurisprudência pátria, notadamente a (jurisprudência) do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a possibilidade de modificação do mérito do julgamento sentencial quando adotada premissa fática equivocada.

Corrobora o exposto o julgamento dos embargos de declaração no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.605.562, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Assusete Magalhães:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado.
Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 931.594/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2010; EDcl no REsp 956.943/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/12/2015; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.983.925/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2022.

II. No caso, o acórdão embargado equivocou-se ao assumir como premissa que a dívida discutida nos autos seria integralmente ilíquida. Com efeito, o próprio acórdão de 2º Grau reconhece que parte da obrigação, referente ao pagamento do valor devido pelo serviço prestado, se revestia de liquidez e certeza.

III. Conforme expressa disposição do art. 509, § 1º, do CPC/2015, "quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta".

IV. Nesse contexto, "o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o termo inicial de incidência de juros moratórios decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do CC/2002; se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do art. 397, parágrafo único, do CC/2002 c/c o art. 219, caput, do CPC" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.892.481/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2021). No mesmo sentido: STJ, EAREsp 502.132/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2021.

V. Ainda segundo a jurisprudência desta Corte, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação" (STJ, AgInt no REsp 1.910.481/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.830.906/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023.

VI. In casu, o acórdão de 2º Grau, apesar de reconhecer que parte da dívida se revestia de liquidez e certeza, fixou a citação como termo inicial para os juros de mora para toda a obrigação, em desconformidade com o entendimento desta Corte.

VII. Reconhecido o erro de premissa fática que embasou o julgamento, os presentes Embargos Declaratórios devem ser acolhidos, a fim de dar parcial provimento ao Recurso Especial, para determinar que, em relação à parcela líquida, deve ser considerado o vencimento da obrigação como o termo inicial dos juros moratórios, permanecendo a citação como termo inicial dos juros de mora para a parcela ilíquida.

VIII. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial, tão somente para fixar o vencimento da obrigação como o termo inicial dos juros de mora, em relação à parcela líquida da dívida.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Neste contexto, o mero fato de haver sido conferido efeitos infringentes aos embargos de declaração para rever parte do mérito da demanda não rende ensejo à declaração de nulidade do julgamento.

Deste modo, deve ser rejeitada a alegação.

Quanto à segunda alegação recursal, no entanto, penso assistir razão à Apelante.

Para melhor compreensão da controvérsia, registro que a sentença objurgada reconheceu o direito de posse da Apelante e julgou procedente a pretensão autoral reintegratória. Posteriormente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu o recurso de embargos de declaração interpostos pelo Apelado para reconhecer a satisfação da obrigação a si imposta (ao Apelado).

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que o recurso de embargos de declaração não se presta à discussão de suposto fato novo que envolve o objeto da sentença, de modo que os questionamentos sobre o cumprimento da desocupação da área invadida deveriam ser suscitadas em sede de cumprimento de sentença.

De fato, denota-se que o acolhimento do alegado cumprimento da tutela possessória pelo Apelado ocorreu sem que houvesse a necessária produção de prova sobre a controvérsia.

Conforme inicialmente delineado, embora seja possível, em tese, a concessão de efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração por equívoco na análise de premissa fática, tal possibilidade deve se restringir a situações excepcionais identificáveis de plano, pena de reabrir a fase de conhecimento da demanda, sem que seja possível o exercício da ampla defesa pelas partes.

No
sub examine
, tem-se que o direito da Apelante à reintegração de posse restou incontroverso nos autos, seja pelo próprio reconhecimento por parte do Apelado, seja pela declaração consignada em sentença, a qual transitou em julgado em relação ao último (Apelado), dada a não interposição de recurso.

No entanto, o efetivo cumprimento da desocupação do imóvel consiste em matéria que deve ser submetida ao crivo do contraditório na fase adequada, ou seja, em sede de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

A declaração de satisfação da obrigação em sentença, sobretudo no âmbito da estreita cognição ínsita ao recurso embargos de declaração, importa em prejuízo à Apelante, porquanto o ulterior trânsito em julgado obstaria a possibilidade de produção de provas sobre o alegado descumprimento da ordem reintegratória.

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença para afastar a declaração de satisfação da obrigação pelo Apelado, postergando a referida análise ao âmbito do cumprimento da sentença já transitada em julgado para o Apelado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e afastar a declaração de satisfação da obrigação pelo Apelado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/7/2023.